Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-55.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIAS DE FATO. COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça e das contravenções penais de perturbação da tranquilidade e vias de fato, perpetrados em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como do crime de lesão corporal contra outra vítima, a manutenção da condenação é medida que se impõe.2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou veracidade.3. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é delito formal, consumando-se quando a pronunciação de mal injusto é idônea para atemorizar a vítima. Qualifica-se o temor se a vítima procura a autoridade policial e oferece representação.4. Recurso conhecido e desprovido.